Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-42.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000749-42.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOANA DE JESUS Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADAS. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora ocupante de cargo comissionado, em face do Município de Castro Alves/BA, pleiteando o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, referentes ao período de fevereiro/2009 a julho/2016. O juízo de origem reconheceu a nulidade da nomeação com base no Tema 1010/STF e rejeitou os pedidos formulados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de férias e 13º salário à servidora comissionada que prestou regularmente os serviços, ante a ausência de comprovação de quitação e nulidade da contratação direta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicabilidade do Tema 1010/STF ao caso, por se tratar de ocupação legítima de cargo comissionado regularmente instituído por lei. 4. Reconhecimento do direito ao pagamento de férias e 13º salário, garantias previstas no art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988, estendidas aos servidores ocupantes de cargos comissionados, nos termos do § 3º do art. 39 da CF/1988. 5. Ausência de prova da quitação das verbas pleiteadas pelo Município, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC. Presunção de veracidade quanto à inadimplência das parcelas salariais reclamadas. 6. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (CC, art. 884). Reconhecimento do vínculo e da efetiva prestação de serviço pela autora impõem a respectiva contraprestação remuneratória. 7. Não acolhimento do pedido de recolhimento das contribuições previdenciárias, por se tratar de matéria alheia à competência do juízo estadual em ação de cobrança, devendo ser discutida perante o INSS. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000749-42.2016.8.05.0053, em que figura como apelante JOANA DE JESUS e como apelado, MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.